Tribunal: CARF
Processo: 13749.720159/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720159/2018-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser
cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-93.674 – proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (fls. 43-
49):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 071030320181397815)
lavrado em 17/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 500,00, com vencimento em 23/jul/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720159/2018-80
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720159/2018-80

Ciente do lançamento em 21/jun/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade, preliminar de
prescrição, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 43-49):
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 58-59), e documentos (fls.
62-66) no qual protestou pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Em recurso voluntário tempestivo, assim fundamentou em preliminar a
Recorrente:
II.1 - PRELIMINAR
A Empresa IMPUGNANTE entregou a GFIP de competência 02/2013 em 24/02/2013
as 12:14:41h, conforme como consta em protocolo de envio, sob o número de controle
PKQj7IRa94m0000-3, antes mesmo do prazo legal que seria 07/03/2013, estando a
guia de GPS recolhida dentro do prazo legal, e a RFB, multou a mesma conforme auto
de infração onde consta a entrega em 24/01/2014, sob o número de controle
P7dZiQOMK2q0000-9, o número de controle ao qual consta no auto de infração difere
e diverge do entregue e recebido conforme protocolo pela Conectividade Social em
tempo correto e hábil.

À fls. 62-63 foram juntados os comprovantes de envio de arquivo Conectividade
Social, conforme reprodução do documento abaixo:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720159/2018-80

E, quanto ao mérito, assim fundamentou:
II. 2 - MÉRITO
Conforme acima demonstrado é nulo o auto de infração pelo motivo que a mesma foi
entregue em tempo, e por algum motivo desconhecido ou a CAIXA ECONOMICA OU
A PREVIDÊNCA SOCIAL, perderam os dados, assim constou como pendente, e
notificaram de maneira divergente, desta forma é nulo o auto de infração.
Pelas razões expostas, solicitamos uma nova análise da documentação comprobatória de
entrega de arquivo GFIP competência 02 (fevereiro) de 2013 em anexo, bem como do
recolhimento da guia de GPS com vencimento em 20 (vinte) de março de 2013, na data
de 20/03/2013, estando o mesmo comprovante em anexo.
E de tal forma, considerando improcedente a autuação, e de maneira de não impedir a
empresa a obtenção de Certidões e de não causar nenhum impedimento as suas
atividades, a empresa recolheu o valor referente a multa imposta pela RFB no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) na data de 16/07/2019 no Banco Bradesco
conforme comprovante de arrecadação anexo, a qual vem por meio deste solicitar
restituição dos valores pagos, a título de infração, por considerar a mesma indevida.

À fl. 71 foi juntado o comprovante de arrecadação da multa aplicada, conforme
reprodução do documento abaixo:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13749.720159/2018-80

Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem (Nova Iguaçu/RJ) para:
i)
que se realize a conferência do protocolo no PKQj7IRa94m0000-3 (fls.
62-63), no sentido de confirmar o respectivo recebimento; e,
ii)
também, confirmar se houve o pagamento apontado à fl. 71.

Cumprida a diligência acima, seja intimada a Contribuinte para manifestar-se no
prazo de 30 dias.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital